Tribunal: TJBA
Processo: 8018385-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018385-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR BARRETO DA SILVA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias por se tratar de quantias ínfimas. O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
Não se verifica a presença de vícios aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração. A decisão embargada está devidamente fundamentada e enfrentou os pontos necessários à resolução da controvérsia.
A alegada omissão não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
A irresignação do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos embargos de declaração, que não têm caráter substitutivo.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8010622-16.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A

e, como Embargados,
EDINEA DE MELO SOUZA, FRANCISCO LUIZ DE SOUZA
e MARTA LUCIA DA SILVA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA